Tribunal: TJSP
Processo: 3005084-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO EM URV. Alegação de existência de equívoco no Acórdão em relação à verba honorária, arbitrada por equidade. Integração do julgado necessária. Causa cujo desfecho se deveu à aplicação de Tema de observância obrigatória e do reconhecimento da prescrição. Honorários que não podem ter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO EM URV. Alegação de existência de equívoco no Acórdão em relação à verba honorária, arbitrada por equidade. Integração do julgado necessária. Causa cujo desfecho se deveu à aplicação de Tema de observância obrigatória e do reconhecimento da prescrição. Honorários que não podem ter como baliza apenas o valor em jogo, havendo de considerar também a dedicação requerida para se chegar à justa solução do caso. Proporção que há de se efetuar geometricamente, considerando ambos os vetores, valor e empenho – de modo a que não se recompense de forma mais expressiva o exercício da Advocacia em casos menos complexos, mas atinentes a maiores valores, do que a dedicação requerida em casos mais intrincados e eventualmente de relevo maior, mas de menor expressão econômica. Verba que se destina a remunerar a contribuição concreta do Advogado para a efetivação da Justiça. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.